Tribunal: TJSP
Processo: 1501590-35.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pleito defensivo para desconsideração da reincidência ante alegação de haver somente uma condenação anterior, já considerada como maus antecedentes – Desprovimento – Réu que ostenta três condenações anteriores, parte apta à configuração de maus antecedentes e parte à reincidência – Pleito ministerial para afastamento da desclassificação e

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pleito defensivo para desconsideração da reincidência ante alegação de haver somente uma condenação anterior, já considerada como maus antecedentes – Desprovimento – Réu que ostenta três condenações anteriores, parte apta à configuração de maus antecedentes e parte à reincidência – Pleito ministerial para afastamento da desclassificação e recrudescimento das penas de ambos os réus – Acolhimento – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas – Firmes e seguras palavras dos policiais, afinadas com a confissão parcial de um dos réus e a notícia de condenação do outro por crime idêntico, praticado na mesma avenida anos antes – Pena-base exasperada em razão de maus antecedentes, quantidade e natureza das drogas e, na segunda, em relação a um dos réus, pela reincidência – Compensação entre a confissão, parcial e qualificada, e a reincidência – Descabimento – Inteligência do art. 67 do Código Penal - Regime prisional fechado de rigor, diante dos maus antecedentes e da previsão constitucional para um tratamento mais severo aos crimes hediondos, além da reincidência – Recurso defensivo desprovido, provido o ministerial para afastar a desclassificação e exasperar as penas dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501590-35.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
DIEGO DA SILVA VIEIRA, é apelado RODRIGO PEREIRA GONÇALVES e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram provimento ao recurso ministerial,
para afastar a desclassificação e exasperar as penas dos réus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
2
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228
Origem: 12a Vara Criminal/São Paulo
Magistrada: Dra. Eva Lobo Chaib Dias Jorge
Apelantes: DIEGO DA SILVA VIERA e
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: os mesmos e
RODRIGO PEREIRA GONÇALVES
Voto no 40147
APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Pleito
defensivo para desconsideração da reincidência ante
alegação de haver somente uma condenação anterior, já
considerada como maus antecedentes Desprovimento
Réu que ostenta três condenações anteriores, parte apta à
configuração de maus antecedentes e parte à reincidência
Pleito ministerial para afastamento da desclassificação e
recrudescimento das penas de ambos os réus Acolhimento
Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas
Firmes e seguras palavras dos policiais, afinadas com a
confissão parcial de um dos réus e a notícia de condenação
do outro por crime idêntico, praticado na mesma avenida
anos antes
Pena-base exasperada em razão de maus
antecedentes, quantidade e natureza das drogas e, na
segunda, em relação a um dos réus, pela reincidência

Compensação entre a confissão, parcial e qualificada, e a
reincidência Descabimento Inteligência do art. 67 do
Código Penal - Regime prisional fechado de rigor, diante
dos maus antecedentes e da previsão constitucional para um
tratamento mais severo aos crimes hediondos, além da
reincidência
Recurso defensivo desprovido, provido o
ministerial para afastar a desclassificação e exasperar as
penas dos réus.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por DIEGO DA
SILVA VIEIRA contra a r. sentença de fls. 112/117 que, por
incursão ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, condenou o
segundo a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime
fechado, mais 583 dias multa, bem como RODRIGO PEREIRA
GONÇALVES, por incursão ao art. 37 do mesmo Estatuto
Repressivo, este a 02 anos de reclusão em regime aberto,
mais 300 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
3
Consta da denúncia, resumidamente, que na
tarde de 20 de janeiro de 2020, por volta de 15h30,
previamente ajustados e com unidade de propósitos, os réus
traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, na avenida
Ernesto Augusto Lopes, bairro de Vila Maria, em São Paulo,
sem autorização legal, aproximadamente 40,9g de cocaína
divididos em 102 porções. Segundo o apurado, policiais civis em
diligências de combate ao tráfico realizaram incursão por dois
pontos de acesso ao local, ocasião em que um deles visualizou
quando RODRIGO alertou DIEGO sobre a presença policial, o
qual passou a caminhar dissimuladamente e arremessou uma
pequena bolsa preta em direção ao telhado de uma casa, fato
visualizado pelo outro policial que ingressava no local no sentido
oposto descobrindo-se, na sequência, que no interior da
pequena bolsa havia 102 porções de cocaína, bem como R$
134,00 em notas "trocadas” (fls. 77/78).
Inconformada
com
a
desclassificação
operada, a zelosa Promotora de Justiça quer a condenação de
RODRIGO por tráfico de drogas, com pena-base exasperada
em razão dos maus antecedentes, bem como o recrudescimento
das penas de DIEGO com aplicação de fração maior na pena-
base por conta dos péssimos antecedentes e, ainda, da
quantidade de drogas, afastando-se, na segunda fase, a
compensação da confissão com a reincidência, até porque a
primeira foi parcial, buscando acobertar o comparsa (fls.
122/135).
DIEGO,
por
intermédio
da
combativa
Defensoria Pública, busca a redução das penas ao mínimo legal
na primeira fase, já que a mesma condenação, que correu
perante
a
29a
Vara
Criminal
(número
0005533-30.2016.8.26.0405), foi considerada em duas etapas
da dosimetria (fls. 151/156).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 143/150 e
163/166), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
4
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e
provimento do ministerial (fls. 180/191).
Relatei.
A
materialidade
delitiva,
indiscutível,
sequer integra a insurgência defensiva que limita seu pleito à
revisão das penas havendo, de outro lado, pleito ministerial
para considerar a conduta de ambos os réus como
configuradora do crime de tráfico ilícito de drogas.
Os policiais civis Douglas dos Santos Souza
e Neurailton Alves Ferreira contaram que durante trabalhos de
campo com objetivo de combater o tráfico de drogas, o
primeiro entrou em uma viela por um acesso lateral enquanto o
policial Neurailton se dirigiu para outra, oportunidade em que o
segundo avistou RODRIGO, que ao perceber a presença
policial, avisou DIEGO sobre a aproximação da equipe de
investigadores, tendo o primeiro avistado DIEGO caminhando
de forma dissimulada e jogando uma pequena bolsa de cor
preta sobre o telhado de uma das casas, tendo ambos sido
abordados e, com a recuperação da bolsa, constataram que ela
continha 102 porções de cocaína, bem como R$ 134,00 em
notas "trocadas". Indagados, RODRIGO alegou que não teve
participação no tráfico, embora tenha sido visto/ouvido
avisando DIEGO sobre a aproximação da polícia, ao passo que
DIEGO confessou o tráfico, pelo qual disse receber R$ 100,00
por dia, havia uma semana, pagos por dois homens que conhece
pelos apelidos “Coruja” e “Madruga” (fls. 13 e 14).
Em juízo Neurailton informou que o local é
conhecido ponto de venda de drogas e, no dia dos fatos, após
breve campana, viu RODRIGO na entrada e DIEGO mais para
dentro da viela, tendo cada um ficado em uma das entradas,
tendo visto RODRIGO na função de olheiro, para informar
alguma movimentação suspeita e, quando resolveram abordar,
viu RODRIGO avisar DIEGO que foi detido pelo colega e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
5
depois de recuperar a bolsa que ele dispensou, encontrou
porções de cocaína. Na Delegacia, após pesquisas, viu que
ambos haviam sido presos antes, com envolvimentos na
criminalidade
desde
a
adolescência.
Na
oportunidade
RODRIGO negou, mas DIEGO confessou a traficância, dizendo
que ganhava R$ 100,00/dia havia uma semana.
Ao MP confirmou ter visto RODRIGO,
enquanto seu colega viu DIEGO que estava mais dentro, tendo
percebido nitidamente a cooperação entre ambos.
Douglas, confirmando o depoimento do
colega de instituição, informou ter dado a volta na viela,
conhecido ponto de tráfico, de onde pode observar DIEGO,
depois de avisado por RODRIGO sobre a aproximação de
Neurailton, jogando uma bolsa sobre um barraco, na qual
estavam os entorpecentes e o dinheiro. Indagados, DIEGO
disse que ganhava R$ 100,00 por dia e RODRIGO negou a
traficância, mas depois de pesquisas viu que haviam cometido
crimes em comparsaria, ficando claro o conluio entre os dois.
Além do mais, no momento da abordagem estavam apenas os
réus no beco.
Silentes na fase administrativa (fls. 09/10),
em juízo os réus trouxeram narrativas combinadas.
DIEGO confessou estar traficando e,
dizendo-se arrependido, admitiu que o olheiro RODRIGO o
alertou, tendo jogado os entorpecentes com dinheiro antes de
ser abordado. Disse que trabalhava num lava-rápido e precisava
do dinheiro por ter um filho com síndrome de down que toma
medicamentos caros. Ao MP confirmou já ter sido condenado
por “180 quando baldeava uma carga de um caminhão”, bem
como ter passagem na Fundação Casa e, ainda, que dava R$
70,00 para RODRIGO pela função de olheiro, e por ele
informar aos clientes onde ele estava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
6
RODRIGO admitiu estar no local, em frente
à biqueira e, ao ver a entrada do policial, correu, sem avisar
DIEGO que arremessou a pochete com drogas. Alegou ter
corrido antes mesmo de ver os policiais que, entretanto, o
acusaram de participação no tráfico, o que não é verdade.
Disse que trabalhava num lava-rápido e coletava material
reciclável, além de atuar como olheiro para avisar o traficante,
em troca de R$ 50,00 por dia. Admitiu, por fim, já ter sido
preso e processado.
Diante de tal panorama não restam dúvidas
sobre a responsabilidade criminal de ambos pelo crime descrito
na denúncia, sendo necessário afastar-se a desclassificação
operada no juízo a quo.
O crime previsto no art. 37 da Lei de
Drogas tem caráter eminentemente subsidiário e não pode ser
aplicado a condutas como a presente, em que ficou claro o
conluio entre os réus para a entrega de drogas ao consumo de
terceiros.
Embora apontado como “olheiro”, o próprio
réu DIEGO admitiu que RODRIGO, além de ter como função
lhe avisar sobre eventual aproximação de policiais, indicava aos
clientes onde ele estava, ou seja, atuava na captação de
usuários, intermediando os atos de mercancia que ocorriam,
ainda, sob sua vigilância.
RODRIGO, ademais, já foi condenado por
conduta semelhante praticada no mesmo endereço (ação penal
0067474-42.2017.8.26.0050), com notícia de trânsito em
julgado em 09/07/2020, oportunidade em que havia sido
flagrado com 103 porções de cocaína, mesmo entorpecente aqui
tratado.
Não há dúvidas, portanto, de que estava,
mais uma vez, envolvido com a traficância que, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
7
poderia gerar a condenação de ambos por associação para o
tráfico, o que fica afastado apenas diante da inércia
ministerial e da proibição da reformatio in pejus.
Partindo-se,
então,
da
pena-base
exasperada em 1/5 nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, que
prevalece em relação ao art. 59 do Código Penal, já que além da
quantidade, a natureza da droga é das mais lesivas, bem como
da condenação acima indicada, suas penas restam fixadas em
06 anos de reclusão, mais 600 dias-multa.
Inaplicável a figura privilegiada diante do
óbice expresso em razão da ausência de primariedade, bem
como da clara indicação de exercício de atividade criminosa.
Os maus antecedentes e sua manutenção na
seara criminosa, especificamente o tráfico de drogas, conduta
equiparada a hedionda e que, por isso, merece resposta
jurisdicional mais severa, no dizer da Constituição Federal,
justificam a fixação da modalidade prisional fechada.
Em relação ao corréu DIEGO, ao mesmo
tempo em que seu recurso desmerece acolhimento, mais uma
vez cabível o provimento ao pleito ministerial.
Ao contrário do alegado pela combativa
Defensoria Pública, DIEGO tem mais de uma condenação
anterior, sendo parte delas apta à configuração de maus
antecedentes e parte à reincidência.
Como salta nítido da certidão de objeto e
pé (fls. 24/27), DIEGO foi condenado por 02 crimes de
receptação praticados em 19/07/2015 e 17/03/2016, o
primeiro com trânsito em julgado em 19/04/2018 (ação penal
0005533-30.2016.8.26.0405, da 29a VC) e o segundo em
21/04/2017 (ação penal 0003877-67.2018.8.26.0502, da 3a
VC) havendo, ainda, um terceiro processo em andamento na 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
8
VC da Capital.
Não há dúvidas de que, tendo sido
condenado outras vezes, não pode ser tratado como um
indivíduo com somente uma condenação anterior, o que se daria
com ofensa aos princípios da individualização das penas e da
isonomia.
Neste sentido há julgado do E. Supremo
Tribunal Federal:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1.
INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA
A
FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE.
2.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO
COM
A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
3.
DISTINÇÃO
DAS
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO
UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E
COMO
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA
DEFESA.
1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base
considerando fundamentação idônea, na qual estão
compreendidas a propensão do Recorrente à
reiteração delitiva e a inexistência nos autos de
elemento a evidenciar que as vítimas teriam
contribuído para a prática do crime. A sentença
deve ser lida em seu todo. Precedentes.
2. A reincidência é circunstância agravante que
prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas que resultam dos motivos determinantes
do crime ou da personalidade do agente, o que não é
o caso da confissão espontânea. Precedentes.
3. A confissão espontânea é ato posterior ao
cometimento do crime e não tem nenhuma relação
com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
9
e a conveniência do réu durante o desenvolvimento
do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no
caráter subjetivo dos motivos determinantes do
crime ou na personalidade do agente.
4. Possibilidade de se adotar condenações com
trânsito em julgado por crimes distintos para a
fixação da pena-base e para a agravante da
reincidência em segunda instância. Inexistência
de bis in idem. Precedentes.
5. A Primeira Turma Criminal do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul não inovou ao
apreciar a dosimetria da pena na sentença
condenatória; analisou seus fundamentos para
mantê-la. Não há reformatio in pejus.
6. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC
115994, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Segunda
Turma, j.02/04/2013) (gn).
A pena-base de DIEGO, então, parte de 1/5
acima do mínimo legal, considerando-se, além dos maus
antecedentes, a natureza e quantidade de drogas e, na segunda
fase, em mais 1/6, afastando-se a compensação entre a
confissão (qualificada) e a reincidência.
Conforme precedente do Superior Tribunal
de Justiça: “a confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão
teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de
ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III,
alínea d, do Código Penal” (HC 129278/RS, Rel. Min. LAURITA
VAZ, DJ de 25/05/2009).
Ademais, a prisão em situação flagrancial é
refratária à atenuante da confissão, porquanto reservada a
situações de legítima espontaneidade e colaboração com a
busca da verdade real, o que evidentemente não ocorre quando
o indivíduo é detido em flagrante e apenas confirma os fatos já
descortinados pela diligente atuação estatal através do poder
de polícia que lhe é inerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
10
Neste sentido veja-se os habeas corpus da 1a
Turma do E. STF: 101861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, DJe.
09/05/2011; 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe.
1o/07/2011 e 102002/RS, rel. Min. Luiz Fux, DJe. 09/12/2011.
O Pretório Excelso afasta a circunstância
atenuante da confissão quando admitido fato diverso do
comprovado nos autos:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O
PACIENTE
ADMITE
FATO
DIVERSO
DO
COMPROVADO
NOS
AUTOS.
INCOMPATIBILIDADE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE.
ORDEM DENEGADA.
1. A atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do
Código
Penal
(ter
o
agente
confessado
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria
do crime), configuradora da confissão, não se
verifica quando se refere a fato diverso, não
comprovado durante a instrução criminal, porquanto,
ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação
dos fatos, dificulta o deslinde do caso. Precedentes:
HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a
Turma, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 31/10/2008.
2. In casu, o paciente admitiu a subtração dos bens,
mas não a violência e a grave ameaça, que restaram
comprovadas nos autos, sendo certo que tal
estratégia, ao invés de colaborar com os interesses
da Justiça na busca da verdade processual, visou
apenas a confundir o Juízo diante da prisão em
flagrante do paciente.
3. A atenuante da confissão espontânea é inaplicável
às hipóteses em que o agente é preso em flagrante,
como
no
caso
sub
judice.
Precedentes:
HC
101861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJ
de 9/5/2011; HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJ de 1/7/2011.
4. Parecer do Ministério Público Federal pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
11
denegação da ordem.
5. Ordem denegada. (STF - HC 102002/RS, Rel.
Min. LUIZ FUX, DJe 09/05/2011).
E quando existir prisão em flagrante delito,
nos termos do seguinte precedente:
“PENA-BASE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

BALIZAMENTO DO TIPO
CINCO A QUINZE
ANOS

FIXAÇÃO
EM
DEZ
ANOS

CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
Surge
fundamentada a decisão que implica a fixação da
pena-base em dez anos de reclusão ante a
culpabilidade
e
as
circunstâncias
do
crime.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
ATENUANTE. Em
se tratando de situação concreta em que ocorrida a
prisão em flagrante, em razão do transporte de
vultosa quantidade de droga, descabe cogitar da
atenuante da confissão espontânea, no que esta
última tem como objetivo colaborar com o Judiciário
na
elucidação
da
verdade
real” (STF
-
HC 101861/MS, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJe 09/05/2011).
Tal atenuante, de qualquer modo, sucumbe
frente
à
reincidência,
circunstância
que,
conforme
se
depreende da leitura do artigo 67 do Código Penal,
objetivamente, é circunstância preponderante no concurso de
agravantes e atenuantes genéricas, excetuando-se às ligadas
aos motivos determinantes do crime ou personalidade do
agente. Contudo, não é o caso da confissão, pois se trata de
circunstância posterior e se dá em razão da conveniência do réu
no processo.
Neste sentido já se manifestou o E.
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1.
INDICAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
12
PARA
A
FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE.
2.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO
COM
A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
3.
DISTINÇÃO
DAS
CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO
UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E
COMO
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA
DEFESA. 1. Não há nulidade na decisão que fixa a
pena-base considerando fundamentação idônea, na
qual
estão
compreendidas
a
propensão
do
Recorrente à reiteração delitiva e a inexistência nos
autos de elemento a evidenciar que as vítimas
teriam contribuído para a prática do crime. A
sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2.
A reincidência é circunstância agravante que
prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas que resultam dos motivos determinantes
do crime ou da personalidade do agente, o que não é
o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A
confissão
espontânea
é
ato
posterior
ao
cometimento do crime e não tem nenhuma relação
com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal
e a conveniência do réu durante o desenvolvimento
do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no
caráter subjetivo dos motivos determinantes do
crime
ou
na
personalidade
do
agente.
4.
Possibilidade de se adotar condenações com trânsito
em julgado por crimes distintos para a fixação da
pena-base e para a agravante da reincidência em
segunda instância. Inexistência de bis in idem.
Precedentes. 5. A Primeira Turma Criminal do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não
inovou ao apreciar a dosimetria da pena na sentença
condenatória; analisou seus fundamentos para mantê-
la. Não há reformatio in pejus. 6. Recurso ao qual se
nega provimento.” (RHC 115994, Relatora: Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.02/04/2013).
Portanto, considerando o artigo 67, do CP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
13
não seria possível a aventada compensação entre tais
circunstâncias, consoante se tem decidido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PACIENTE
CONDENADO
PELO
DELITO
DE
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
E
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A
sentença condenatória que fixou a pena-base acima
do mínimo legal não merece nenhum reparo, pois,
além de considerar desfavoráveis os antecedentes
criminais
e
a
personalidade
do
agente,
fez
preponderar no cálculo a expressiva quantidade e a
qualidade da droga apreendida (1.450g de maconha),
em observância ao que dispõe o art. 42 da Lei
11.343/2006. II Nos termos do art. 67 do Código
Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a
pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso sob exame,
a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual
é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III
O quantum de pena fixado pelo magistrado
sentenciante encontra-se devidamente motivado,
além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço,
sendo certo que não se pode utilizar “o habeas
corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade,
ponderando, em concreto, qual seria a pena
adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”
(HC
94.655/MT,
Rel.
Min.
Cármen
Lúcia).
Precedentes. IV
De acordo com a jurisprudência
desta Corte, somente em situações excepcionais é
que se admite o reexame dos fundamentos da
dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do
sistema
trifásico.
Precedentes.
V

Ordem
denegada.” (HC 112774, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/09/2012).
As penas de DIEGO, assim, chegam a 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501590-35.2020.8.26.0228 -Voto no 40147 - RA
14
anos de reclusão, mais 700 dias-multa.
O regime prisional, diante da hediondez
equiparada da conduta praticada, dos péssimos antecedentes e
reincidência, não poderia mesmo ser diverso do fechado, que
fica mantido, inclusive, diante da ausência de insurgência
defensiva.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação defensiva e DOU PROVIMENTO à ministerial para
condenar, por incursão ao art. 33, caput, da Lei 11.383/06,
DIEGO DA SILVA VIEIRA a 07 anos de reclusão, mais 700
dias multa e RODRIGO PEREIRA GONÇALVES a 06 anos de
reclusão, mais 600 dias-multa, ambos em regime inicial fechado
e com dias-multa no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator